Tribunal: TJSP
Processo: 2230209-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – exceção de pré-executividade rejeitada – CDA hígida - Pretensão de reforma da decisão com base em acórdão transitado em julgado que determinou que base de cálculo do ISS deve ser o preço do serviço, excluídos os emolumentos e demais encargos não pertencentes ao delegatário – Decisão que não implica em extinção da exigibilidade do imposto – Exceção de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – exceção de pré-executividade rejeitada – CDA hígida - Pretensão de reforma da decisão com base em acórdão transitado em julgado que determinou que base de cálculo do ISS deve ser o preço do serviço, excluídos os emolumentos e demais encargos não pertencentes ao delegatário – Decisão que não implica em extinção da exigibilidade do imposto – Exceção de pré-executividade que não se presta à discussão que demande dilação probatória - Decisão mantida – Embargos de declaração da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo prejudicado - Agravo desprovido.